Tribunal: TJBA
Processo: 0544114-27.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0544114-27.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DERMEVAL LOPES DA SILVA Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM (“SALÁRIO NOTURNO”) POR LEI ESTADUAL (LEI ESTADUAL Nº 7.146/97). ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. AÇÃO PROPOSTA EM 05/08/2015. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por servidor público estadual aposentado contra sentença que, nos autos de ação ordinária, reconheceu a prescrição do fundo de direito e extinguiu o processo com resolução do mérito. O autor alegou que percebeu, por mais de dez anos (1986 a 1997), a vantagem denominada “Salário Noturno”, no percentual de 15% sobre o vencimento base, a qual foi suprimida em setembro de 1997 em razão da Lei Estadual nº 7.146/1997. Sustentou direito adquirido à incorporação da verba e violação à irredutibilidade de vencimentos, requerendo o restabelecimento da vantagem e o pagamento de diferenças retroativas. O Estado da Bahia, em contestação, arguiu prescrição do fundo de direito, ao argumento de que a supressão decorreu de ato legislativo único. A sentença acolheu a prejudicial de prescrição. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a pretensão de restabelecimento da vantagem remuneratória configura relação de trato sucessivo, sujeita à prescrição das parcelas, ou se decorre de ato único de efeitos concretos, ensejando a prescrição do fundo de direito. III. Razões de decidir 3. A distinção entre prescrição do fundo de direito e prescrição de trato sucessivo depende da natureza do ato lesivo: se há negativa expressa do direito, aplica-se a prescrição do fundo; se há mera inadimplência de prestações, incide a prescrição das parcelas. 4. A supressão da vantagem decorreu da Lei Estadual nº 7.146/1997, que instituiu nova disciplina remuneratória e determinou o cancelamento de parcelas com fundamento análogo ao adicional noturno, caracterizando ato positivo, único e de efeitos concretos. 5. Tal ato implicou negativa expressa do direito à continuidade do pagamento da vantagem, inaugurando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 6. A ação foi ajuizada apenas em 2015, mais de cinco anos após a supressão ocorrida em 1997, evidenciando a ocorrência da prescrição do fundo de direito. 7. Inaplicável a Súmula 85 do STJ, pois não se trata de relação de trato sucessivo com direito reconhecido, mas de hipótese em que o próprio direito foi afastado por ato normativo. 8. Os argumentos relativos a direito adquirido e irredutibilidade de vencimentos integram o mérito da pretensão, cuja análise resta prejudicada pela prescrição. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A supressão de vantagem remuneratória por lei específica configura ato único de efeitos concretos, ensejando a prescrição do fundo de direito. 2. Não se aplica a Súmula 85 do STJ quando há negativa expressa do direito pelo ente público, mas apenas nas hipóteses de inadimplemento de prestações de trato sucessivo.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 487, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 132, §1º; Lei Estadual nº 7.146/1997, art. 24, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ.. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0544114-27.2015.8.05.0001. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e o fazem pelas seguintes razões. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA